Tribunal: TJSP
Processo: 1079472-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ/APELANTE. AUTORA TITULAR DE MARCA NOMINATIVA REGISTRADA, COM A EXPRESSÃO "UNICÓRNIO". CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO QUE DEVE SER PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA NO QUE TANGE À RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE A AUTORA E A CORRÉ/APELANTE, DETERMINANDO-SE A ABERTURA DE FASE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA CORRÉ/APELANTE. AUTORA TITULAR DE MARCA NOMINATIVA REGISTRADA, COM A EXPRESSÃO "UNICÓRNIO". CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO QUE DEVE SER PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA NO QUE TANGE À RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE A AUTORA E A CORRÉ/APELANTE, DETERMINANDO-SE A ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. RÉ QUE MANIFESTOU INTERESSE EM PRODUZIR PROVAS DE QUE A AUTORA NÃO EXPLORA COMERCIALMENTE A MARCA EM QUESTÃO, E A AUTORA PRETENDIA PROVAR O USO INDEVIDO DA MARCA PELA REQUERIDA. EM AÇÃO SEMELHANTE, TAMBÉM MOVIDA PELA ORA APELADA, ESTA CÂMARA JULGADORA ANULOU A SENTENÇA, PARA CONFERIR ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS ACERCA DA EXPLORAÇÃO DA MARCA. SENTENÇA TERMINATIVA EM FACE DA OUTRA CORRÉ MANTIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO POR PARTE DA AUTORA. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA, PARA ANULAR A R. SENTENÇA.